Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-47.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028644-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUENIL ZAIRONE DE FREITAS SCHURIG - CPF: 800.768.311-91 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1028644-47.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.° 1028644-47.2023.8.11.0001

Recorrente:
VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:
Luenil Zairone de Freitas Schurig

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1028644-47.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.° 1028644-47.2023.8.11.0001

Recorrente:
VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido:
Luenil Zairone de Freitas Schurig

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
VRG Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 184286796):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184286798)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral pretendido, devendo ser integralmente reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 185803678):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016224-07.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1016224-07.2023.8.11.0002

Recorrente:
Maria Giselda da Silva

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

VOTO

Colendos Pares.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral encartado na demanda indenizatória proposta pela autora em desfavor da empresa recorrida, na qual visava indenização a título de danos materiais e morais, em razão de suposto furto de pertences de dentro do veículo, em tese ocorrido no estacionado da loja recorrida.

Em sua narrativa inicial a autora alega que no dia 09.03.2022 realizou compras em um primeiro supermercado atacadista, após seguiu para o supermercado recorrido onde realizou outras compras, aduz que ao se dirigir para o estacionamento notou que seus pertencentes do interior do carro haviam sidos furtados.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se a inexistência de provas de que o furto ocorreu dentro do estacionamento do supermercado, tais como fotos ou vídeo do ocorrido.

Ademais o boletim de ocorrência juntado sob. 184456391 se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do ato delituoso.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o veículo encontrava-se estacionado em local de responsabilidade da empresa recorrida (estacionamento privativo), não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 37, I do Código de Processo Civil.

Neste sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DA RECLAMADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELOS RECORRENTES. ÔNUS DOS RECLAMANTES NÃO CUMPRIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que não acolheu os pedidos realizados pelo Recorrente, em sede de petição inicial, para que houvesse a condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais. 2. Em razões recursais, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, apontando cerceamento de defesa em razão da inocorrência de audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, argumenta que a recorrida deixou de apresentar prova contraria as suas alegações. 3. Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões. 4. Pois bem. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que embora requerido a produção de prova testemunhal, sequer indicou qual testemunho seria pertinente para esclarecer os fatos, apesar de ciente de que deveria arrolar as testemunhas a serem ouvidas, conforme termo de audiência – ID. 170123846. Portanto, vê-se não haver demonstração da imprescindibilidade da prova requerida. Rejeito a preliminar arguida. 5. No mérito, em que pese a alegação autoral, deixou de comprovar cabalmente os fatos narrados, uma vez que a única prova anexada (boletim de ocorrência), não comprova que de fato houve o furto nas dependências da empresa recorrida. 6. Tenho que os recorrentes não se desincumbiram desse mínimo de prova do nexo causal entre o prejuízo alegado e o suposto furto no estacionamento da empresa recorrida. 7. Ademais, importante ressaltar que, o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que contém apenas declarações unilaterais narradas pelo requerente, todavia em nada comprova se ele estava portando uma bicicleta. 8. Frisa-se que, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da recorrida. 9. Portanto, não havendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1004690-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Portanto sem a
prova
efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023